Tribunal: TJSP
Processo: 0040038-59.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998129
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0040038-59.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é impetrante/paciente
RODRIGO APARECIDO DA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0040038-59.2020.8.26.0000 -Voto no 15.830
2
Habeas Corpus no: 0040038-59.2020.8.26.0000
Comarca: Sorocaba
Impetrante/Paciente: Rodrigo Aparecido da Costa
Juíza de Primeiro Grau: Margarete Pellizari
VOTO No: 15.830
HABEAS CORPUS
Pretensão de reformar sentença
condenatória transitada em julgado - Descabimento

Inadequação da via eleita - Habeas Corpus que não é
substitutivo ou sucedâneo de recurso expressamente previsto.
PEDIDO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de habeas corpus impetrado em nome próprio por
Rodrigo Aparecido da Costa, alegando que estaria sofrendo constrangimento ilegal
por parte do MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorocaba, que
o condenou às penas de 20 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e
ao pagamento de 26 dias-multa, por infração ao art. 157, § 3o, 2a parte, c.c. art. 14,
inciso II, do Código Penal. Pretende a reforma da r. sentença condenatória, a fim de
que a conduta seja desclassificada para o delito previsto no art. 157, § 3o, primeira
parte, do Código Penal e a diminuição da pena em 2/3 pela tentativa (fls. 01/12).
É o relatório.
2. Em consulta ao sistema e-SAJ, verifica-se que por sentença
prolatada em 17/07/2017, o paciente foi condenado às penas de 20 anos, 8 meses e
26 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 10 dias-multa, no
valor unitário mínimo, como incurso no art. 157, § 3o, segunda parte, c.c. art. 14,
inciso II, ambos do Código Penal.
Por v. acórdão datado de 04/10/2018, a 12a Câmara Criminal
Extraordinária negou provimento ao apelo defensivo.
A condenação transitou em julgado aos 05/11/2018 para o
Ministério Público (fls. 965 dos autos principais) e 07/01/2019 para a defesa (fls. 962
dos autos principais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0040038-59.2020.8.26.0000 -Voto no 15.830
3
3. Determina o artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição
Federal e o artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, que o Habeas
Corpus é o remédio constitucional previsto para assegurar a liberdade de locomoção
nas hipóteses de constrangimento ilegal ou em sua iminência.
No caso dos autos, insurge-se o paciente contra sentença
condenatória já transitada em julgado. Dessa forma, não é o presente writ a via
adequada, pois não constitui sucedâneo da ação de revisão criminal, nos termos de
precedentes do Superior Tribunal de Justiça ( AgRg no HC 557.416/MS, 6a. Turma,
rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 26/5/2020; HC 601869/MG, Relator Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22/09/2020), e desta própria Câmara
(HC 2160858-73.2020.8.26.0000, 3a. Câmara de Direito Criminal, de minha
relatoria, j. 24.8.2020) .

Essa conclusão tem o pleno respaldo, também, do Supremo
Tribunal Federal:
“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE
REVISÃO
CRIMINAL.
IMPOSSIBILIDADE.
1.
O
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL não tem admitido a
utilização do Habeas Corpus como sucedâneo de revisão
criminal (HC 134691 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE
DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1o/8/2018; HC
149.653-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma,
DJe de 6/2/2018; HC 144.323-AgR, Rel. Min. RICARDO
LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017). 2.
Habeas corpus não conhecido” (STF, HC 160171/RJ, Relator
Min. Marco Aurélio, j. em 28/04/2020).
4. Diante do exposto, pelo meu voto não se conhece da
impetração.
CESAR MECCHI MORALES
Relator